Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003793-85.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARIANO ALMEIDA FALCAO DESPACHO Inicialmente, verifico que a douta Procuradoria de Justiça, nos moldes da petição de ID 18276003, ratificou os termos do parecer de ID 16272626, operando-se, de tal modo, a preclusão consumativa em relação à manifestação de ID 18996557. Sendo assim, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que exclua dos autos digitais a manifestação de ID 18996557, a fim de se evitar a duplicidade de peças processuais. De outra banda, nada a prover em relação ao pedido de ID 19139407, no qual o advogado do recorrido postula a inscrição para sustentação oral na sessão de julgamento a ser realizada no dia 17 de setembro de 2020, eis que figura como o único representante processual. Destarte, incumbe ao advogado peticionante somente observar as instruções consignadas na certidão de ID 18942849. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator